Tribunal: TJSP
Processo: 1045667-51.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Apelação. Gestão de negócios. Ação indenização por danos morais e materiais. Investimentos em criptomoedas. Ocorrência de fraude em conta digital de criptomoedas. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Corretora que se enquadra no conceito de instituição financeira. Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ.

Ementa:
Apelação. Gestão de negócios. Ação indenização por danos morais e materiais. Investimentos em criptomoedas. Ocorrência de fraude em conta digital de criptomoedas. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Corretora que se enquadra no conceito de instituição financeira. Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Falha na prestação de serviços relacionada a segurança digital. Responsabilidade civil comprovada. Fraude eletrônica. Risco da atividade. Recurso improvido, com observação.
Recurso adesivo do autor. Indeferimento da Justiça Gratuita. Necessidade de comprovação dos requisitos necessários à concessão da benesse. Não recolhimento do preparo. Recurso não conhecido.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de contradição no julgado: vício não verificado. Matéria de insurgência examinada. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.